Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIO PROPRIETÁRIO DESPROVIDO DE VIDA FINANCEIRA ATIVA – AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE DE GANHO - CUSTEIO DE ESTILO DE VIDA POR VIA OBLÍQUA EVIDENCIADO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Os meios ordinários de efetivar o direito da credora foram esgotados, na medida em que foram efetuadas diversas tentativas de penhora, seja via mandado, seja via Bacenjud e Renajud, sem sucesso; evidenciando que a manutenção do estilo de vida ostentado pelo devedor ocorre por via oblíqua, isto é, por meio de interposta pessoa, no caso, pela empresa Elma Construções e Transportadora Ltda.
Diante dessa constatação, atrelada à falta de qualquer ativo financeiro/patrimonial em nome do devedor, não há como deixar de reconhecer que existem indícios fortes o suficiente para se concluir pelo esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica, circunstância apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014960-58.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alimentos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Alimentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA FERRARI - CPF: 655.095.521-15 (AGRAVANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (AGRAVADO), ELMA CONSTRUCOES E TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 16.037.665/0001-00 (AGRAVADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (PROCURADOR), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIO PROPRIETÁRIO DESPROVIDO DE VIDA FINANCEIRA ATIVA – AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE DE GANHO - CUSTEIO DE ESTILO DE VIDA POR VIA OBLÍQUA EVIDENCIADO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os meios ordinários de efetivar o direito da credora foram esgotados, na medida em que foram efetuadas diversas tentativas de penhora, seja via mandado, seja via Bacenjud e Renajud, sem sucesso; evidenciando que a manutenção do estilo de vida ostentado pelo devedor ocorre por via oblíqua, isto é, por meio de interposta pessoa, no caso, pela empresa
Elma Construções e Transportadora Ltda
.

Diante dessa constatação, atrelada à falta de qualquer ativo financeiro/patrimonial em nome do devedor, não há como deixar de reconhecer que existem indícios fortes o suficiente para se concluir pelo esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica, circunstância apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica inversa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Simone Aparecida Ferrari
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1036068-59.2019.8.11.0041, ajuizado em face de
Elidio Jose Del Pino
,
indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
Elma Construções e Transportadora Ltda
.

Para tanto, a agravante alega que o devedor, ora agravado, tem se utilizado de estrutura da pessoa jurídica da empresa
Elma Construções e Transportadora Ltda
., que ostenta capital social de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões reais), para se esquivar da sua obrigação de pagar o débito alimentar executado.

Afirma que comprovou nos autos que a mencionada empresa, inclusive, vem gerindo a parte financeira da empresa do filho dele, denominada
5X Negócios E Assessoria Empresarial Eireli ME
, já que, em autos diversos, foi verificado o pagamento de despesas do executado pela pessoa jurídica
Elma Construções e Transportadora
, sendo imperiosa, portanto, a instauração do incidente de desconsideração inversa ansiado.

O pedido liminar foi indeferido (id. 173760173).

As contrarrazões vieram ao id. 176638205.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado pela agravante nos autos do cumprimento de sentença formulado na ação de alimentos, ajuizada em face
Elidio Jose Del Pino.

Pois bem.

Igualmente como ocorre com a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, a aplicação do instituto na modalidade inversa, constitui regra de exceção, sendo cabível, apenas, quando comprovados desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica, evidenciada pela utilização da pessoa jurídica, pelo sócio, para proteger bens que seriam do patrimônio pessoal.

No caso específico destes autos, verifica-se que, desde que inaugurada a pretensão executória, há mais 04 (quatro) anos, já foram perpetraras diversas medidas com o propósito de buscar bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, todas inexitosas.

Com efeito, inaugura da persecução do crédito, ainda em agosto de 2019, o devedor, mesmo devidamente intimado para promover o pagamento da obrigação, quedou-se inerte, demonstrando total desprezo em relação à dívida contraída.

Ainda na tentativa de alcançar o recebimento do débito, que, aliás, possui natureza alimentar, foram deferidas diversas buscas por ativos financeiros do executado, incluindo a expedição de ofício à Receita Federal para que informasse a existência de cadastro de atividade econômica da pessoa física.

Tudo em vão.

Ora, não se mostra minimamente crível, nos dias atuais e em quaisquer circunstâncias, que uma pessoa com vida econômica ativa, ainda que desprovida de situação econômica confortável, seja capaz de exercer os atos da vida civil ou de prover necessidades básicas para sua sobrevivência, sem qualquer tipo de movimentação financeira/bancária ou ganho que lhe possa propiciar fazer frente a estas despesas, quiçá uma pessoa na condição do executado, que ostenta a condição de único proprietário de empresa com capital social que supera a casa do milhão de reais.

Na hipótese, como enfatizado anteriormente, os meios ordinários de efetivar o direito da credora foram esgotados, na medida em que foram efetuadas diversas tentativas de penhora, seja via mandado, seja via Bacenjud e Renajud, sem sucesso; evidenciando que a manutenção do estilo de vida ostentado pelo devedor ocorre por via oblíqua, isto é, por meio de interposta pessoa, no caso, pela empresa
Elma Construções e Transportadora Ltda
.

Diante dessa constatação, atrelada à falta de qualquer ativo financeiro/patrimonial em nome do devedor, não há como deixar de reconhecer que existem indícios fortes o suficiente para se concluir pelo esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica, circunstância apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA E DECONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FORTES INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO – CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Diante similitude de sócios, ligados por relação familiar; da identidade de objeto social; bem como do próprio endereço, demonstrando se tratar de um grupo econômico, há de ser reformada a decisão singular para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda a sócios da empresa do grupo econômico.-
(N.U 1007986-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica

da empresa
Elma Construções e Transportadora Ltda.
, inscrita no CNPJ/MF 16.037.665/0001-00 para alcançar os bens e direitos do executado
José Elidio Del Pino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023